Tribunal: TJSP
Processo: 1011344-82.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO - EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO COMO FATOR DETERMINANTE PARA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA